Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-07.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Golpe do boleto. Alegações formuladas pela autora que são inverossímeis dadas as provas apresentadas. Ausência de demonstração de que os estelionatários detivessem informações sigilosas da autora. Autora que não tomou as cautelas necessárias. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Art.

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Golpe do boleto. Alegações formuladas pela autora que são inverossímeis dadas as provas apresentadas. Ausência de demonstração de que os estelionatários detivessem informações sigilosas da autora. Autora que não tomou as cautelas necessárias. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Art. 14, §3o, CDC. Ausência de responsabilidade civil dos réus pelos danos sofridos. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.